Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPC.

1. A instituição financeira responsável pela conta poupança tem legitimidade para responder à ação em que se busca o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão.

2. A pretensão de cobrança judicial da correção monetária e dos juros remuneratórios dos valores depositados em caderneta de poupança, relativamente aos expurgos inflacionários, prescreve em vinte anos.
3. É devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo IPC nos meses de janeiro/89 (42,72%) e fevereiro/89 (10,14%), referentes às perdas decorrentes do Plano Verão, devendo-lhes ser paga a diferença entre os índices acima e os que foram utilizados à época.